Tribunal: TJDFT
Processo: 0005592-32.2014.8.07.0012
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 180 do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante por ocultar um automóvel roubado, ciente da origem ilícita.
2 No crime de receptação as circunstâncias do flagrante e a falta de um álibi minimamente plausível para justificar a aquisição do bem objeto de crime anterior são elementos que evidenciam a ciência da origem ilícita, não permitindo absolvição.
3 Apelação não provida.